Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-08.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006880-08.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), EDRIANA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 064.169.554-31 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA -
DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA -
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I
. A prova hábil a instruir a ação monitória
deve
demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta,
indene
de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

II.
A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

EDRIANA DOS SANTOS RAMOS
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação Monitória que lhe move

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
,
rejeitou os embargos monitórios e
julgou

procedente os pedidos iniciais, para constituir o título executivo judicial de R$
34.546,05
, referente ao valor
do principal
das parcelas não adimplidas do contrato educacional
, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e determinar a aplicação da multa c
ontratual prevista de 2% desde a data do vencimento de cada
obrigação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%
sobre o valor da causa.

Sustenta
a inépcia da petição inicial da ação monitória,
por ausência de documentos indispensáveis, a
o argumento de que os documentos apresentados pela parte autora são meras telas de sistema e não demonstram que houve acordo de renegociação
, porque foram produzidas unilateralmente
.

Afirma que é caso de
aplica
r
ao caso a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no CDC, para determinar que a autora apresente documentos devidamente assinados pela ré, que comprovem a renegociação das dívidas e o aceite da ré quanto aos valores cobrados.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e requer o provimento do recurso, para reconhecer a inépcia da petição inicial e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
217847204
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, salienta-se que a apelante
requer
eu
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, motivo pelo qual foi intimada para apresentar documentação que comprovasse a condição de hipossuficiência (Id.
219518186
).

No entanto, ao ser intimada a apelante procedeu ao pagamento do preparo recursal e não apresentou nenhuma documentação (Id.
222050197
).

Assim, compreende-se que resta prejudicado o pedido.

Passa-se ao exame do recurso.

Trata-se, na origem, de
Ação Monitória
que
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

move em face de
EDRIANA DOS
SANTOS RAMOS
, para cobrança de parcelas alegadamente inadimplidas
entre 02/2020 e 06/2020,
em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais.

A r. sentença impugnada
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos iniciais, para constituir o título executivo judicial de R$ 34.546,05, referente ao valor do principal das parcelas não adimplidas do contrato educacional

e determinar a aplicação da multa contratual prevista de 2% desde a data do vencimento de cada obrigação.

O cerne do recurso está em saber se
é caso de
recon
hecer a inépcia da petição inicial ou, ainda, de julgar
improcedente a ação.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais
, referente a curso superior de fisioterapia
.

A parte autora apresentou documentação que comprovou
a relação jurídica entre as partes e o valor da mensalidade no período de
02
/2020 a
04
/202
1
, de R$
1.123,75
, bem co
mo documento que indica que as mensalidades
e as respectivas multas estão com situação “em aberto”
no período de
02/2020 a
04
/
2021, a
lém de planilha de débitos
e certificados de aceite digital datados de 07.07.2021
.

Nota-se que a ré não negou ter celebrado o contrato com a empresa autora, nem mesmo questionou o valor das mensalidades, apenas se limitou a alegar que os documentos foram produzidos unilateralmente pela autora e, em razão disso, não seriam válidos para embasar a ação monitória.

As alegações formuladas pela ré/apelante não prosperam, porquanto não logrou êxito em desconstituir os documentos apresentados pela autora/apelada, porquanto, vale ressaltar, não juntou nenhum documento que comprovasse a quitação das parcelas devidas.

Assim, não há falar-se em inépcia da petição inicial, nem mesmo em improcedência da ação monitória
e mostra-se adequada a r. sentença impugnada que assim decidiu:

“(...) Inclusive, acrescenta-se que a embargante não nega a conclusão no curso de Fisioterapia por meio da instituição,
e também
não traz aos autos qualquer documento comprovando o pagamento, apenas afirma, reiteradamente, que não há assinatura no contrato e na negociação da dívida capaz de ensejar o reconhecimento de parcelas inadimplidas.

Assim, tem-se que a autora/embargada desincumbiu-se do ônus probatório previsto no Art. 373, I, do CPC, colacionando ao processo o contrato de prestação de serviços, de novação, de carga horária, de conclusão do curso, mas a embargante não foi capaz de demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte autora, comprovando que pagara as parcelas da graduação. (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AO ALUNO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Ação de cobrança de mensalidades escolares pelo rito monitória. Cuida-se de ação monitória fundada em prova escrita com narrativa de negócio jurídico estabelecido entre as partes consistente na prestação de serviços educacionais relativo ao curso de Engenharia frequentado pelo réu. O autor juntou a cópia do contrato acompanhado da planilha de cálculos. A instituição autora ajuizou ação monitória visando o
pagamento de
parcelas descumpridas referentes ao contrato pelos serviços recebidos num valor total de R$ 7.654,17.
As disposições contratuais deixavam claro que, diante da disponibilização dos serviços educacionais, cabia ao autor suportar o pagamento integral das mensalidades escolares.
Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 40172593520138260405 SP 4017259-35.2013.8.26.0405, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)
.
(
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- PROVA ESCRITA- VALIDADE- SERVIÇOS EDUCACIONAIS- DÍVIDA E CONTRATAÇÃO- COMPROVAÇÃO.
A prova escrita necessária para embasar a ação monitória pode ser entendida como todo e qualquer documento que expresse juízo positivo de probabilidade quanto ao direito afirmado pelo credor. Hipótese em que as provas consistentes em requerimento de matrícula e histórico escolar são suficientes para o processamento da monitória. A instituição de ensino deve receber do aluno a quantia proporcional ao serviço prestado
.
VV. O contrato de prestação de serviços educacionais não é prova suficiente para comprovar o real valor do débito existente. Ainda que o título executivo tenha perdido a sua executividade, ele deve manter a liquidez e certeza do débito, o que não ocorre in
casu
” (TJ-MG - AC: 10000211206768001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021).
(
g.n
.).

“AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SEM ASSINATURA. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. 1. A ação monitória garante, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC. 2.
A falta de assinatura no contrato de prestação de serviço educacional não obstaculiza a procedência da ação monitória se o conjunto probatório é suficiente para a constituição do título executivo judicial. 3. O histórico escolar e a ficha financeira demonstram a existência do vínculo contratual entre as partes e a efetiva prestação de serviço educacional
. 4. Recurso conhecido e provido” (TJ-DF 07197227720188070001 DF 0719722-77.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
16/04/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada).
(
g.n
.).

Por fim, insta salientar que a aplicação da inversão do ônus da prova prevista pelo CDC não leva, por si só e de maneira automática, à procedência dos embargos monitórios opostos pelo consumidor ou à improcedência da ação monitória proposta pela empresa, porquanto devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pela autora/apelada, como já visto, comprovou a existência da relação jurídica e a inadimplência da ré/apelante.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024